Tribunal: TJMT
Processo: 1009506-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009506-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), CARLOS ADELAR FAGANELLO - CPF: 533.520.099-53 (AGRAVANTE), VERA MARIA FAGANELLO - CPF: 394.032.971-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), LAMINADOS FAGANELLO LTDA - EPP - CNPJ: 26.570.721/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 002.632.941-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS LEONARDO FAGANELLO - CPF: 009.393.521-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
CARLOS ADELAR FAGANELLO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO — NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade de sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal.” (...) (TJ-MT - AI: 10131043520188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2020)

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
CARLOS ADELAR FAGANELLO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS ADELAR FAGANELLO
e
VERA MARIA FAGANELLO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, M.M. Juliano Hermont Hermes da Silva, nos autos da Execução Fiscal 0000809-29.2017.811.0093, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade para excluir os excipientes do polo passivo da demanda, deixando de arbitrar honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a parte Agravante sustenta, em síntese, que a anuência da Exequente após a oposição da exceção importa em reconhecimento do pedido dos excipientes, o que, em última análise, ensejaria o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a imposição à fazenda pública dos encargos sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão vergastada, acolhendo-se a exceção de pré-executividade e condenando-se a parte Agravada nos encargos sucumbenciais em razão do princípio da causalidade.

Diante da ausência de pedido liminar, intimou-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões (ID: 47990487).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID: 50866467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
CARLOS ADELAR FAGANELLO

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento intentado contra decisão interlocutória, que acolheu a Exceção de Pré-Executividade para excluir os excipientes do polo passivo da demanda, deixando de arbitrar honorários advocatícios.

Ressai dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em 11/04/2017, a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
LAMINADOS FAGANELLO LTDA – EPP
e seus sócios, visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 138.859,16 (cento e trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos), inscrito na CDA no 2017511.

As partes executadas
CARLOS ADELAR FAGANELLO
e
VERA MARIA FAGANELLO
opuseram exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida pelo juízo a quo, com a seguinte parte dispositiva:

“(...) Desse modo, a Fazenda Publica Estadual, apresentou impugnação a exceção, argumentando que de fato os executados não são partes legítimas à ocuparem o polo passivo da vertente ação.

Assim, juntou os documentos de fls. 47/48, corrigindo tal lapso, ou seja, excluíram Carlos e Vera da CDA objeto da presente demanda, e incluíram JEFFERSON e LUCAS.

Ante o exposto, tendo em vista que tal ilegalidade fora sanada por parte da exequente, necessário reconhecer a perda superveniente do objeto na presente EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

(...)

3 – No tocante a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, DEIXO DE CONDENAR a parte exequente nos referidos honorários, ante a não resistência à pretensão.”

Com efeito, a controvérsia recursal cinge-se quanto a ausência de fixação dos honorários sucumbenciais.

No caso, a exceção de pré-executividade oposta foi acolhida para excluir os Agravantes do polo passivo do executivo fiscal, diante da ilegitimidade passiva, deixando, contudo, de fixar honorários advocatícios, sob o fundamento de que a Fazenda Pública não apresentou resistência quanto ao pleito.

Ocorre, porém, que a condenação do excepto ao pagamento de honorários advocatícios é impositiva, diante do entendimento do julgamento proferido nos autos do REsp 1358837/SP (Tema 961), submetido ao rito dos recursos repetitivos, cuja tese firmada reproduzo:

"Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta."

No caso, a execução fiscal foi extinta em relação aos excipientes, motivo pelo qual, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Quanto ao quantum, o determina o art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC:

“Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

No presente caso, não se pode desconsiderar que o valor da causa (R$ R$ 138.859,16) como fixado pelo legislador, deve ponderar o trabalho realizado pelo advogado a justificar a percepção dos honorários.

Ora, a matéria discutida na exceção de pré-executividade oposta pela parte Agravante não constituiu questão de alta complexidade, além de não demandar um estudo mais aprofundado para postular a inexigibilidade da obrigação.

Logo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Nesse sentido, é o precedente recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em voto do eminente Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do REsp 1.771.147/SP realizado em 05/09/2019, como se vê:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO ART. 1o. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa 1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8o. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3o. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1o. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução. (STJ - REsp 1.771.147/SP, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: DJe 25/09/2019)

Em idêntico contexto, este Sodalício também já decidiu:

“EMENTA TRIBUTÁRIO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO — NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE —RECURSO PROVIDO. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade de sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal. A Fixação ou a minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa. Recurso provido. (TJ-MT - AI: 10131043520188110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/06/2020)”

Assim, considerando o grau de zelo do procurador do agravante, o lugar de prestação do serviço, bem como a natureza e a importância da causa, somado, ainda, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo, a título de honorários advocatícios, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que reputo adequada, diante do valor atribuído à causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para condenar o Estado de Mato Grosso
ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022